Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710387-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: LENA LOBATO DE CASTRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 116524353 do processo n. 0745762-91.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Lena Lobato de Castro, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à parte ré que suspenda os descontos em folha de pagamento da autora, retire-a dos cadastros de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de realizar qualquer cobrança até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 34122113), narra o agravante que “a lide originária se cuida de ação obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, movida pelo agravado em face do banco ora agravante, sob o argumento de que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo consignado com este agravante, sendo os descontos em seu benefício previdenciário indevidos”. Alega que o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, contudo houve “imposição de uma multa diária em um cumprimento mensal de uma obrigação de fazer”. Sustenta que “a manutenção dos termos da decisão proferida faz parecer que ocorrem descontos por dia, quando na verdade o desconto é mensal, e, portanto, o descumprimento da obrigação, ocorre em um único ato mensal, e não trinta vezes em cada mês. Assim, tal parâmetro de multa diária se mostra desproporcional, posto que ainda que o agravante suspenda os descontos, tal fato só poderá ser verificado no contracheque e extrato do mês seguinte”. Conclui que, “tendo em vista se tratar de obrigação continuada, deverá ser ajustada a multa à periodicidade da sua incidência, isto é, por mês de atraso e não por dia”. Assim, “há de se alterar a periodicidade de incidência da multa, posto que a permanência de tal parâmetro acarreta enriquecimento ilícito da parte autora, sendo necessária a readequação ao caso concreto”. Impugna o quantum máximo das astreintes, “ante a aplicação da multa em valor desarrazoado, sob risco de incorrer em onerosidade excessiva, bem como enriquecimento ilícito da parte, ofendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. Aduz que “o valor da astreinte se mostra desarrazoado, vez que supera o valor do contrato objeto da lide”. Defende que a multa cominatória total não pode “ser superior ao valor da causa, sob risco de acarretar enriquecimento ilícito da parte agravada, sendo necessária a readequação ao caso concreto”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “impedir qualquer condenação pecuniária do banco por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta no decisumrecorrido até o trânsito em julgado do presente recurso”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso “a fim de que seja estipulado os valores exatos que este banco agravante deve descontar, considerando que existem outros contratos com instituições bancárias diferentes”. Preparo recolhido (ID 34122129). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito. Portanto, devem ser fixadas de modo a impedir a recalcitrância da parte obrigada em agir como lhe cabe ou a desfigurar sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, nos termos dos arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos do CPC, in verbis: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Nesse descortino, o valor e a periodicidade da multa devem guardar relação de razoabilidade e proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação exigida, podendo o magistrado revê-los, de ofício ou a requerimento, caso verifique que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou insuficiente (art. 537, § 1o, do CPC). Art. 537. (...) § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Na hipótese, a operação de empréstimo afirmada como fraudulenta pela autora, ora agravada, na ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e reparação por danos materiais e morais que ajuizou em desfavor do réu, ora agravante, alcançam parcelas mensais de R$700,00 (setecentos reais) e os montantes totais de R$67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), conforme contrato acostado no ID 115311441. O Juízo a quo arbitrou o valor das astreintes em R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Contudo, do cotejo dos fatos e documentos presentes nos autos, não se revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito necessário para o deferimento do pleito liminar neste grau recursal. Com efeito, a periodicidade diária da multa não constitui óbice à comprovação do cumprimento da obrigação de fazer constante do comando judicial, ainda que se refira à obrigação com intervalo mensal. Assim, não há qualquer obstáculo para que o agravante proceda à suspensão dos descontos mensais da remuneração percebida pela agravada, relativos à operação de empréstimo, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em comento. De qualquer forma, no caso, não se verifica nos autos execução imediata de eventual multa cominatória, que depende do descumprimento do comando judicial, a fim de demonstrar a urgência do pedido de efeito suspensivo. Dessa forma, a discursão acerca da periodicidade da multa (diária ou mensal) e do seu valor máximo pode ser aguardar, sem prejuízo ao agravante, a apreciação colegiada do mérito do recurso. Tais fatos, portanto, indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora